Tribunal: TJSP
Processo: 2107801-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cálculo do crédito exequendo. Pedido de que os juros de mora aplicados sobre a pensão por ato ilícito sejam contados a partir de cada vencimento. Memória de cálculo impugnada que aplica a mesma taxa de juros acumulada para os alimentos vencidos em setembro de 2021. Cálculo que diverge do entendimento firmado pelo C. Superior

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cálculo do crédito exequendo. Pedido de que os juros de mora aplicados sobre a pensão por ato ilícito sejam contados a partir de cada vencimento. Memória de cálculo impugnada que aplica a mesma taxa de juros acumulada para os alimentos vencidos em setembro de 2021. Cálculo que diverge do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Juros que devem ser contados a partir de cada vencimento.

Insurgência contra a aplicação de multa sobre o crédito correspondente às despesas de manutenção da prótese ortopédica utilizada pela exequente, que sofrera amputação em decorrência de acidente de trânsito. Esgotado o prazo para pagamento voluntário, é exigível o pagamento da penalidade, ainda que se trate de execução provisória, consoante expressamente fixado pelo § 2o do art. 520 do CPC. Recurso parcialmente provido.